Tribunal: TJMT
Processo: 1027744-61.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027744-61.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO OLIVEIRA VIRGULINO - CPF: 018.439.451-18 (APELANTE), JAQUELINE FERREIRA NUNES DE SA - CPF: 363.333.908-60 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FRANCISCO OLIVEIRA VIRGULINO

APELADO:

CREDITAS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a abusividade parcial da tarifa de cadastro e determinou a restituição da diferença em dobro, mantendo válidas as demais cláusulas contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da cláusula de capitalização mensal dos juros; (
ii
) a legalidade da adoção da Tabela
Price
como método de amortização; (
iii
) a legitimidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato; e (
iv
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores considerados indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a cláusula de capitalização mensal de juros, diante da pactuação expressa e da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

4. A adoção da Tabela
Price

como sistema de amortização é legítima, não caracterizando anatocismo, sobretudo quando há cláusula expressa de capitalização no contrato.

5. A tarifa de registro do contrato é válida, tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço e a pactuação contratual.

6. Reconhecida
na sentença
recorrida
a abusividade parcial da tarifa de cadastro no valor que excede R$ 100,00,
apresenta-se como
devida a restituição em dobro da diferença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após o marco temporal fixado pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) “É válida a cláusula contratual de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, inclusive mediante a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.”

(
ii
) “A Tabela
Price
constitui método legítimo de amortização da dívida, não caracterizando anatocismo quando há cláusula contratual prevendo capitalização de juros.”

(
iii
) “É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando há prova da prestação do serviço e expressa pactuação.”

(
iv
) “
o reconhecimento de
abusividade na
cobrança de tarifa de cadastro em valor
excessivo
caracteriza prática abusiva e autoriza a devolução em dobro do valor excedente,
em razão de ter sido
realizada após 30/03/2021.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III, 42, parágrafo único, e 52; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.388.972/SC; STJ,
EAREsp
676.608/RS; STJ, Tema 958; STJ, REsp 1578553/SP; TJMT, AP 1000943-52.2021.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
FRANCISCO OLIVEIRA VIRGULINO
, contra sentença (ID. 329153495 – Autos de Origem nº 1027744-61.2023.8.11.0002), proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Financiamento de Veículos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, sob os seguintes fundamentos:

[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação Revisional de Financiamento de Veículos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, para:

Rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Ré.

Julgar improcedente
o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios e de substituição do método de amortização (Tabela
Price
para Tabela Gauss).

Julgar improcedente
o pedido de nulidade e restituição da tarifa de registro de contrato.

Julgar parcialmente procedente
o pedido referente à
Tarifa de Cadastro
, para declarar abusiva a cobrança do valor excedente a R$ 100,00 (cem reais).
Condeno a Ré a restituir ao autor, em dobro, o valor de R$ 2.407,46 (dois mil quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos), referente à diferença entre o valor cobrado (R$ 1.303,73) e o valor devido (R$ 100,00),
multiplicado por dois. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Julgar improcedente
os pedidos de manutenção da posse do veículo e de abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o Autor e 20% (vinte por cento) para a Ré. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (para a parte Ré) e sobre o valor atualizado da causa (para a parte Autora), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao Autor fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos”.

Em razões recursais (ID.

329153497
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da ausência de contratação expressa para a capitalização de juros.

Da ilegalidade da Tabela
Price
como forma de amortização por configurar capitalização composta.

Da abusividade das tarifas administrativas e ausência de prestação de serviço.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da condição de hipossuficiência do Apelante.

Da possibilidade de repetição do indébito em razão da cobrança de encargos indevidos.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
329154850)
nas quais:

Rebate a alegação de ilegalidade nas tarifas de cadastro e registro, alegando a prestação efetiva do serviço e autorização contratual.

Sustenta a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, com base em jurisprudência do STJ.

Defende a possibilidade de capitalização mensal de juros, diante de cláusula expressa e da legalidade do regime previsto na MP 2.170-36/2001.

Rechaça a alegação de anatocismo decorrente da Tabela
Price
, ressaltando sua validade como método de amortização.

Impugna o pedido de repetição em dobro, por ausência de má-fé.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.

331376889
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

FRANCISCO OLIVEIRA VIRGULINO

APELADO:

CREDITAS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação Revisional de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a abusividade parcial da tarifa de cadastro e determinando a restituição da diferença, mantendo, no mais, a validade das cláusulas contratuais impugnadas.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A capitalização mensal dos juros, pactuada de forma expressa no contrato, é válida à luz da MP nº 2.170-36/2001, sendo a divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal suficiente para caracterizá-la, conforme Súmula 541 do STJ.

A Tabela
Price
constitui método legítimo de amortização, não ensejando, por si só, a alegada prática de anatocismo, sendo válida sua utilização nos contratos bancários.

A tarifa de registro de contrato foi considerada válida, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço de registro do gravame perante o órgão de trânsito.

Reconheceu-se, entretanto, a abusividade parcial da tarifa de cadastro, no montante excedente a R$ 100,00, com condenação da instituição
financeira à devolução em dobro da diferença, no valor de R$ 2.407,46, corrigido e acrescido de juros.

Foram rejeitados os pedidos de declaração de nulidade do contrato, de revisão da taxa de juros remuneratórios, de substituição do sistema de amortização, de abstenção de registro do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito e de manutenção da posse do veículo.

Passo a análise das teses do apelante
.

A
capitalização de juros não foi pactuada de forma válida;

O apelante sustenta que não houve pactuação expressa quanto à capitalização de juros no contrato celebrado com a instituição financeira, sendo, portanto, indevida a incidência de juros compostos. Alega que a ausência de previsão contratual clara afronta o disposto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a jurisprudência consolidada no STJ sobre a exigência de cláusula expressa para autorizar a capitalização mensal.

Por sua vez, a apelada argumenta que a capitalização foi devidamente pactuada, sendo expressa no contrato por meio da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, segundo a Súmula 541 do STJ, é suficiente para caracterizar a contratação. Aduz, ainda, que a capitalização mensal é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente prevista, como no caso dos autos.

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

No presente caso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente taxa de juros mensal de 2,58% e anual de 35,75%, resultando em Custo Efetivo Total (CET) anual de 47,25%, conforme descrito na sentença (ID 329153495). Tal previsão
evidencia
, de forma clara, a ocorrência da capitalização, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para sua validade.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade ou abusividade na cláusula contratual relativa à capitalização de juros.

A
Tabela
Price
é abusiva por gerar anatocismo

O apelante sustenta que a utilização da Tabela
Price
como método de amortização no contrato firmado é abusiva, por implicar em capitalização mensal de juros (anatocismo). Argumenta que a adoção de tal sistema ocorreu sem a devida transparência, em contrato de adesão, sem cláusula expressa autorizando essa forma de amortização, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira apelada, por sua vez, sustenta que a Tabela
Price
é amplamente aceita pela jurisprudência como método legal de amortização da dívida, especialmente quando há cláusula de capitalização pactuada, como no presente caso. Alega, ainda, que tal sistema não configura abusividade ou anatocismo, porquanto os juros incidem sobre o saldo devedor, e não sobre juros vencidos, o que preserva a licitude da prática.

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

A propósito
:

APELAÇÃO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL -JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
TABELA PRICE – LEGALIDADE
-TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO– MANUTENÇÃO –SEGURO - VENDA CASADACONSTATADA-RESP N.1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000943-52.2021.8.11.0108, julgamento em: 28-03-2024
)
grifo nosso

Na
maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros.

Ademais, em muitas situações é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
.
Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a utilização da Tabela
Price

é válida e não caracteriza, por si só, anatocismo, sobretudo quando há previsão expressa de capitalização de juros no contrato, como ocorre nos presentes autos.

Conforme restou reconhecido na sentença, o contrato prevê taxa de juros mensal de 2,58% e anual de 35,75%, com CET anual de 47,25%, demonstrando a existência de capitalização pactuada e autorizada. Nessa hipótese, a aplicação da Tabela
Price
, por operar com prestações fixas compostas por amortização e juros decrescentes, não configura ilegalidade.

Desse modo, não há dúvidas de que a incidência da Tabela
Price
, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor
. - Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).
[Grifo nosso]

REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS -
INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. [...]. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12ª
Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2015).
[Grifo nosso]

Logo, afasta-se a tese recursal de que a Tabela
Price
seria abusiva ou ensejaria anatocismo ilegal, sendo legítima sua aplicação nos contratos bancários com capitalização expressamente prevista.

A
s tarifas contratadas são indevidas por ausência de comprovação de serviço

O apelante sustenta que as tarifas de cadastro e de registro de contrato foram cobradas sem a devida informação prévia, bem como sem comprovação da prestação efetiva dos serviços, o que configuraria prática abusiva em desconformidade com os artigos 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que o contrato de adesão não conferiu oportunidade de negociação, impondo encargos excessivos que, somados ao financiamento, distorceram o valor efetivamente liberado ao consumidor.

A apelada, por sua vez, defende a legalidade das tarifas, sustentando que ambas foram previamente informadas e contratadas, sendo a tarifa de cadastro permitida pelo Banco Central do Brasil quando cobrada no início da relação contratual, e a tarifa de registro válida diante da comprovação da prestação do serviço de registro do gravame do veículo perante o órgão competente.

Pois bem. A sentença recorrida examinou individualmente cada uma das tarifas impugnadas, decidindo com acerto ao:

(i) Reconhecer a validade da tarifa de registro do contrato, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme documentação juntada pela parte ré. O entendimento do STJ no Tema 958, bem como a jurisprudência do TJMT, firmam que a cobrança dessa tarifa é legítima desde que o serviço
tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva, requisitos presentes no caso concreto.

(
ii
) Reconhecer a abusividade parcial da tarifa de cadastro, no montante que excede R$ 100,00, conforme o limite previsto em normas do Banco Central. A cobrança de R$ 1.303,73, conforme consignado na sentença, extrapola esse parâmetro, configurando cobrança indevida, razão pela qual foi determinada a restituição em dobro da diferença, totalizando R$ 2.407,46, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Da tarifa de registro

Nesse contexto,
a
s questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, fixou as teses contidas no Tema 958.

Quando do referido julgamento, fo
i
firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que
houve expressa pactuação na cláusula “
Despesas de Registro
” entre as partes. (ID nº
329153488
)
e o registro foi realizado

(ID.
329153487
)
.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada
, pois houve a expressa pactuação desta cobrança
.

Da tarifa de
cadastro

Com relação à Tarifa de Cadastro
, anoto que fo
i
firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça
de que
se mostra válida
a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011).
(...)

(STJ - REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro,
a sentença recorrida não merece reparos
.

Ademais,
não se apresenta como pertinente
eventual análise sobre a revisão de valores, considerando o recurso exclusivo da parte autora
e
a decisão
, neste ponto, ser-lhe favorável.

Da
restituição em dobro de todos os valores supostamente pagos a maior

O apelante requer a devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente a título de tarifas administrativas e encargos contratuais, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que houve cobrança de valores não contratados ou sem respaldo legal, o que configuraria má-fé do fornecedor.

A apelada, por sua vez, refuta a pretensão, sustentando que todas as tarifas cobradas foram contratadas e devidamente informadas, não havendo conduta dolosa ou de má-fé apta a justificar a devolução em dobro. Aduz, ainda, que a cobrança da tarifa de cadastro, ainda que considerada parcialmente abusiva, não decorreu de conduta ilícita, e sim de interpretação legítima das normas regulatórias aplicáveis.

Pois bem. Em observância ao princípio da colegialidade, este magistrado tem aderido ao entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual está em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do
EAREsp
n. 676.608/RS, em que se assentou que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Na mesma oportunidade, o STJ determinou a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que a devolução em dobro é plenamente aplicável às cobranças indevidas realizadas a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão.

No caso concreto,
foi
reconhecido na sentença
recorrida
que a tarifa de cadastro foi cobrada em valor excedente, com destaque da diferença de R$ 1.203,73,
reconhecendo
, portanto,
ser
indevida a cobrança nesse montante.
Assim,
diante do entendimento apresentado na decisão e
c
onsiderando que o contrato foi celebrado em novembro de 2021, a cobrança indevida ocorreu após o marco temporal estabelecido pelo STJ, tornando aplicável a devolução em dobro.

A
ssim,
a cobrança de tarifa
reconhecida na sentença
como ilegal,
sem justificativa técnica ou contratual razoável
,
evidencia afronta à boa-fé objetiva, o que legitima a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, mostra-se correta a determinação contida na sentença quanto à devolução em dobro da diferença da tarifa de cadastro.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025